Tribunal: TJDFT
Processo: 0743859-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. FALTAS GRAVES COMETIDAS DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. INAPTIDÃO PARA O CONVÍVIO SOCIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de livramento condicional, sob o fundamento de ausência do requisito subjetivo exigido pelo art. 83, III, do Código Penal. O recorrente alegou que as faltas graves cometidas ocorreram há mais de doze meses e, portanto, não poderiam ser consideradas para fins de indeferimento do benefício, conforme redação dada pela Lei no 13.964/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se faltas graves cometidas há mais de doze meses podem ser consideradas para fins de indeferimento do livramento condicional, à luz da nova redação do art. 83, III, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 83, III, do Código Penal exige cumulativamente: (a) bom comportamento durante a execução da pena; e (b) ausência de falta grave nos últimos 12 meses.
4. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema Repetitivo no 1161, estabelece que o requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses previsto na alínea “b”.
5. A prática de crimes dolosos durante a execução da pena revela comportamento incompatível com o bom comportamento exigido pela alínea “a” do art. 83, III, do CP.
6. A gravidade e a reiteração das faltas graves, mesmo que anteriores ao período de 12 meses, demonstram padrão comportamental inadequado, a justificar o indeferimento do benefício.
7. O artigo 112, § 7o, da LEP, que trata da progressão de regime, não impede a consideração de faltas graves pretéritas para fins de análise do requisito subjetivo do livramento condicional.
8. A ausência de falta grave nos últimos 12 meses não é suficiente para satisfazer o requisito subjetivo, sendo necessária a demonstração de bom comportamento durante toda a execução da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.
Tese de julgamento: "1. A aferição do bom comportamento carcerário para fins de concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses previsto na alínea 'b' do art. 83, III, do Código Penal. 2. A prática de crimes dolosos durante a execução da pena revela inaptidão para o convívio social e justifica o indeferimento do benefício."
Dispositivos relevantes citados: art. 83, III, alíneas “a” e “b”, do Código Penal; art. 112, § 7o, da Lei de Execução Penal; art. 5o, XL, da Constituição Federal
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.970.217/MG, Tema Repetitivo no 1161, AgRg no REsp no 1.937.166/DF, AgRg no REsp no 1.961.829/MG; TJDFT, Acórdão no 1949745, Acórdão no 1913638.